Tribunal: TJES
Processo: 5011486-36.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011486-36.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BETTEGA CALL CENTER LTDA
RECORRIDO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5011486-36.2022.8.08.0030

RECORRENTE: BETTEGA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA

RECORRIDO: TEODORA SILVA NUNES REIS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS DE 2012 DA AUTORA EM RELAÇÃO À RÉ, QUE IMPEDE A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE EXPOR A CONSUMIDORA, PERMANENTEMENTE, A SITUAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL DE DÉBITOS, NÃO MAIS PASSÍVEIS DE PRETENSÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em breve síntese dos autos, narra a parte autora que está sendo cobrada pela segunda requerida por um débito referente a um contrato de prestação de serviços com a primeira requerida encerrado em 2012. Nesse sentido, sustenta não reconhecer a dívida e que esta está prescrita. Por fim, aduz que as cobranças estão sendo realizadas de forma vexatória, o que está causando constrangimento.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5047227) resolveu a lide, nos seguintes termos:

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a decisão (ID 19267911) que concedeu a liminar para que as requeridas se abstenham de inserir o nome da autora no cadastro de inadimplentes;

b) RECONHECER a prescrição do débito objeto dos autos e, por conseguinte, a inexigibilidade.

c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

Irresignada, a ré Bettega interpôs Recurso Inominado (ID
5047229).
Em suas razões, alega que resta clara a possibilidade da cobrança, mesmo com a dívida prescrita, como já se manifestou o STJ (RESP 1694322/SP), que reconhece a existência de tal dívida, mesmo quando perde a possibilidade de exigibilidade judicial, não obstando, porém, sua cobrança pela via extrajudicial. Por fim, defende a inexistência de dano moral.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Verifico que pretende a ré a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Entretanto, não assiste razão ao réu. Isto porque,
a prescrição da dívida modifica a obrigação jurídica em obrigação natural, absolutamente inexigível e incobrável por qualquer meio.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Outrossim, quanto ao reconhecimento da exigibilidade do suposto débito, vejo que a data do vencimento é do dia 20/11/2012, restando claro, portanto, que ele encontra-se alcançado pela prescrição.

No entanto, as requeridas afirmam que apesar disso, a prescrição atingiria a parte apenas no plano jurídico, não impedindo o recebimento dos valores pela via administrativa.

Contudo, entendo que estando reconhecida a prescrição do débito, é necessário a interrupção das cobranças, sob pena do devedor ser eternamente cobrado por débito inexigível.“

É tema decidido, inclusive, em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido

(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Neste sentido, os Tribunais pátrios decidem:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Pleito fundado em indevida inclusão do nome da devedora no SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO.
A prescrição dos débitos, fato incontroverso, impede a possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial, seja por meio do envio de mensagens por celular ou através de ligações, ou de registro do débito em plataforma de cobrança (Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo). Declaração de inexigibilidade, vedada qualquer cobrança, seja judicial ou extrajudicial, ou inclusão do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, como forma de pressioná-la ao pagamento de débito inexigível.
Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1007496-86.2021.8.26.0597; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. Declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Impossibilidade de expor a consumidora, permanentemente, a situação de cobrança extrajudicial ou judicial de débitos, não mais passíveis de pretensão judicial.
Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pela Autora, se assim houver por bem. Necessária declaração de inexigibilidade do débito prescrito e declaração de impossibilidade de cobrança judicial e/ou extrajudicial.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003622-12.2021.8.26.0236; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

Quanto aos danos morais, entendo que a Recorrente praticou condutas expressamente vedadas no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, o uso de ameaças referentes a uma possível execução judicial, via whatsapp Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em diminuição do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Comungo do entendimento que a prescrição da cobrança da dívida apenas impede o manejo de demanda judicial, sendo que o direito material (crédito), continua existente e passível de cobrança extrajudicial, desde que não seja realizada de forma vexatória ou exagerada.

Não há qualquer utilidade na declaração de prescrição da pretensão de cobrança da dívida, eis que não há processo judicial em curso pretendendo a sua cobrança.

Inexistindo ato ilícito praticado pela recorrente, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.